Tribunal: TJDFT
Processo: 0748609-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748609-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIA HELENA DE BARROS MONTEIRO LIMA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E S P A C H O B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA informa que adquiriu a Carteira de Crédito Consignado Inadimplentes da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., razão pela qual postula a sucessão processual, para figurar no polo ativo da presente ação (ID 75023377). Ocorre que o presente feito constitui processo de conhecimento, Ação Monitória, e não demanda executiva, de modo que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, razão pela qual a sucessão processual do cedente pelo cessionário pressupõe o consentimento da parte contrária, conforme art. 109, § 1o, do CPC/15. In casu, a parte autora MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A manifestou-se contrariamente ao pedido de habilitação, argumentando que não houve transferência a terceiros ou alteração da titularidade do crédito discutido (ID 71970878). Ao revés, a parte ré não se manifestou sobre o pedido. Assim, intime-se a ré/agravante para se manifestar acerca do pedido de substituição processual formulado, no prazo de 10 (dez) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator